Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DAS DROGAS E QUANTIDADE APREENDIDA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). AFASTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA. REGIME INICIAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 59, DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria da pena, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva.
2. Na terceira fase, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), no tráfico privilegiado, na medida em que a porção de droga confiscada é ínfima, bem como, a análise do contexto prisional não interfere na modulação da minorante, tendo em vista o bis in idem, além de não haver provas da prática da traficância em contexto de associação.
3. Segundo a Súmula Vinculante n. 59, do STF, “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal.”
4. Recurso provido.